Tribunal: TJMT
Processo: 1016340-66.2018.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016340-66.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cheque, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[INFINITI FOMENTO MERCANTIL LTDA - CNPJ: 09.640.439/0001-53 (EMBARGANTE), LEO CATALA JORGE - CPF: 010.545.041-30 (ADVOGADO), PAN PARTNERS ADMINISTRACAO PATRIMONIAL LTDA - CNPJ: 14.812.369/0001-03 (EMBARGADO), TATIANA BARBOSA FARIAS MACHADO - CPF: 592.740.501-00 (ADVOGADO), PAN PARTNERS ADMINISTRACAO PATRIMONIAL LTDA - CNPJ: 14.812.369/0001-03 (REPRESENTANTE), SILVA NETO & CIA LTDA (TERCEIRO INTERESSADO), HUGO ENNES VILLAS BOAS - CPF: 160.354.701-06 (TERCEIRO INTERESSADO), INFINITI FOMENTO MERCANTIL LTDA - CNPJ: 09.640.439/0001-53 (EMBARGADO), LEO CATALA JORGE - CPF: 010.545.041-30 (ADVOGADO), PAN PARTNERS ADMINISTRACAO PATRIMONIAL LTDA - CNPJ: 14.812.369/0001-03 (EMBARGANTE), TATIANA BARBOSA FARIAS MACHADO - CPF: 592.740.501-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – NULIDADE DE JULGAMENTO – ALEGADA INEXISTÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DO APELO, POR SE TRATAR DE MERA PETIÇÃO DE INFORMAÇÃO DE RECURSO INTERPOSTO EM OUTRO PROCESSO – DESCABIMENTO – RECURSO COMPROVADAMENTE INTERPOSTO NOS AUTOS DA AÇÃO DE EXECUÇÃO, COM EMISSÃO E PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE PREPARO – INEXISTÊNCIA DE APELAÇÃO NESTES EMBARGOS À EXECUÇÃO - NULIDADE DO JULGAMENTO CARACTERIZADA - PRELIMINAR DE OFÍCIO.

Inexiste neste processo recurso a ser analisado, tendo em conta que, repisa-se, o apelo em questão trata-se apenas de cópia juntada a título de informação de interposição no processo de execução que tramitou em apenso, razão pela qual imperiosa a declaração de nulidade do julgamento e, consequentemente, do acórdão, proferido nestes autos de embargos à execução.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Tratam-se de dois recursos de embargos de declaração, o primeiro apresentado pela

Pan Partners Administração Patrimonial Ltda.
e o segundo interposto pela
Infiniti Fomento Mercantil Ltda.
,

contra acórdão proferido por esta Câmara que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação cível interposto por Silva Neto & Cia Ltda. (fls. 219/234 - ID 68296469), mantendo a sentença que declarou a prescrição da pretensão executória (fls. 266 – ID 71038951).

Irresignada, a empresa
Pan Partners

Administração Patrimonial Ltda.
sustenta que não há qualquer possibilidade de se falar em duas Apelações Cíveis interpostas, como se deu no presente caso, que, com a mesma guia de preparo, distribuiu a Apelação de nº. 1023717-59.2016.8.11.0041, em face da Ação de Execução e, ainda, a Apelação de nº. 1016340-66.2018.8.11.0041, em face dos Embargos à Execução opostos, o que caracteriza equívoco do sistema de distribuição do PJE que, repita-se, interpretou a petição que informa a interposição da Apelação nos autos dos Embargos (juntada na Ação de Execução), como sendo outra Apelação, o que, à toda evidência não poderia ser, dado a completa ausência de interesse de agir nesse sentido.

Argumenta que, que tal equívoco, ou seja, a distribuição equivocada de duas Apelações Cíveis, tratando do mesmo assunto, culminou, inclusive, com a prolação de duas decisões totalmente divergentes, o que merece ser sanado, através dos Embargos de Declaração opostos nos Autos da Apelação de nº 1023717-59.2016.8.11.0041, sendo que, dependendo da decisão ali proferida, necessário se faz, também, o acolhimento dos presentes Embargos de Declaração.

Defende a nulidade do julgamento e, por conseguinte, do acórdão proferido nos autos da ação de execução, sob o argumento de que a petição juntada naqueles autos e que gerou a autuação da apelação cível, foi distribuída equivocadamente pelo sistema, porquanto não se tratava de um recurso, já que tinha, apenas, o objetivo de informar a interposição de recurso de apelação cível nos autos destes Embargos à Execução.

Assevera a existência de contradição entre o acórdão proferido neste apelo e o acórdão proferido no Recurso de Apelação Cível de nº.

1023717-59.2016.8.11.0041, que, apesar de versarem a mesma matéria, qual seja, a prescrição da pretensão executória, tiveram desfechos diversos.

Destaca que, eventual manutenção da distribuição, processamento e julgamento da Apelação Cível de nº. 1023717-59.2016.8.11.0041 interposta, provavelmente culminará, com a anulação da distribuição da Apelação Cível apresentada nestes autos de embargos à execução, interposta em face da sentença aqui lançada, de maneira que se faz necessário o reconhecimento de que, em não sendo devidamente interposta apelação cível acerca da decisão proferida pelo juízo de origem, nestes autos, deu-se o trânsito em julgado da referida decisão (fls. 278/290 - ID 72784461).

Por sua vez,
Infiniti Fomento Mercantil
aduz, em breve resumo, a existência de contradição entre o acordão proferido na apelação interposta nestes autos e o acórdão proferido no apelo, interposto na ação de execução 1023717-59.2016.8.11.0041.

Argumenta que a parte não pode ser prejudicada pela demora imputada do serviço judiciário, nos termos do que dispõe o artigo 240 do CPC, enfatizando que o atraso no pagamento das custas, decorreu de problema na geração da guia, ocasionado por pane de sistema informatizado, controlado pelo serviço judiciário.

Ao final, pugna pela atribuição de efeitos infringentes aos aclaratórios, a fim de que seja alterado o mérito do acordão proferido nestes embargos à execução, no intuito de afastar o reconhecimento da prescrição, com o seu retorno dos autos à origem para normal prosseguimento (fls. 316/326 - ID 73379472).

As contrarrazões vieram ao ID 74494464 (fls. 340/349) e ao ID 74494465 (fls. 351/361), cada qual pugnando pelo desprovimento do recurso interposto pela parte contrária.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR DE OFÍCIO (NULIDADE DO JULGAMENTO)

Eminentes Pares:

Como relatado, a empresa embargante Pan Partners aduz a nulidade do julgamento e, por conseguinte, do acórdão proferido nos autos da ação de execução, sob o argumento de que a petição juntada naqueles autos e que gerou a autuação da apelação cível foi distribuída equivocadamente pelo sistema, porquanto não se tratava de um recurso, já que tinha, apenas, o objetivo de informar a interposição de recurso de apelação cível pela empresa Silva Neto & Cia Ltda. nos autos destes Embargos à Execução.

Contudo, o que se vê, é que os fatos deram-se de forma contrária às alusões feitas pela embargante Pan Partners.

Digo, em que pese pretenda fazer acreditar que, na verdade, o recurso de apelação foi interposto por Silva Neto & Cia Ltda. nestes autos de embargos à execução, evidencia-se que o apelo foi apresentado nos autos da ação de execução, para os quais foi trasladada a sentença aqui proferida.

Com efeito, evidente que a petição apresentada por Silva Neto & Cia Ltda. às fls. 218 (ID 68296467 - Pág. 1) informa a interposição de recurso de apelação nos autos da ação de execução.

Aliás, essa conclusão é corroborada pela informação consignada na guia de recolhimento do preparo, acostada ao ID 68296470 - Pág. 1 (fls. 235), que, no campo intitulado “Dados do Processo”, faz constar o Número Único: 1023717-59.2016.8.11.0041, a Classe Processual: 159 – Execução por Título Extrajudicial, além dos dados partes, exequente e executados, de modo a inexistir qualquer dúvida de que houve a interposição do recurso de apelação cível naqueles autos da ação de execução.

Ora, o que se observa é que a embargante Pan Partners pretende valer-se de artimanha jurídica para descaracterizar o acórdão lançado nos autos da ação de execução, porque é ele contrário ao seu interesse, uma vez que afastou a prescrição declarada pelo juízo sentenciante.

Nesse contexto, diante do quadro acima declinado, inexiste neste processo recurso a ser analisado, tendo em conta que, repisa-se, o apelo em questão trata-se apenas de cópia juntada a título de informação de interposição no processo de execução que tramitou em apenso, razão pela qual
imperiosa a declaração de nulidade do julgamento e, consequentemente, do acórdão proferido nestes autos de embargos à execução.

Outrossim, embora inexistente recurso de apelação neste processo (embargos à execução), não há que se falar em trânsito em julgado da sentença, uma vez que é perfeitamente cabível a interposição de recurso de apelação contra o referido ato decisório trasladado ao feito executivo, tendo em vista que, com o acolhimento da prescrição do título executivo, aquela demanda executiva foi extinta, nos termos do art. 487, II, do CPC, conforme se depreende do dispositivo do ato sentencial colacionado ao ID 68296459 - Pág. 3 (fls. 195).

Apenas para registro, seguem precedentes:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. AJUIZAMENTO DE OUTRA AÇÃO DE COBRANÇA ENVOLVENDO O MESMO CONTRATO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. RECONHECIMENTO DE LITISPENDÊNCIA. INTERPOSIÇÃO DE UM ÚNICO RECURSO DE APELAÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. Ação de cobrança por meio da qual se objetiva a condenação ao pagamento de comissões devidas em virtude de contrato de representação comercial firmado entre as partes. 2. Ação ajuizada em 09/08/2005. Recurso especial concluso ao gabinete em 27/06/2019. Julgamento: CPC/2015. 3. O propósito recursal é definir se há necessidade de interposição de dois recursos de apelação contra a sentença que julgou conjuntamente as duas ações de cobrança ajuizadas pela recorrente, ainda que tenha reconhecido a litispendência com relação a uma delas e, consequentemente, julgado extinto o referido feito.
4. Nas hipóteses de conexão de ações, com julgamento simultâneo, proferida sentença única, pode a parte interpor apenas um recurso abrangendo todas as ações, pois o que se ataca é a decisão que é una. Precedentes.
5. Ainda que o instituto da litispendência não esteja elencado no art. 105 do CPC/73, que orienta a reunião de processos nas hipóteses de conexão e continência, o seu proceder também se justifica pelos mesmos motivos, quais sejam, a harmonização dos julgados e a economia processual.
6. O julgamento simultâneo dos feitos, acaso realizado, e ainda que tenha havido a extinção de um deles em razão da litispendência, também admitirá a interposição de um único recurso - como o fez a parte recorrente na específica hipótese versada nos presentes autos
. 7. Recurso especial conhecido e provido. (REsp 1821634/PB, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/02/2021, DJe 05/02/2021).

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. REIVINDICATÓRIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. CONEXÃO. SENTENÇA ÚNICA. APELAÇÃO QUE ABRANGE TODAS AS AÇÕES. POSSIBILIDADE. 1. Ação ajuizada em 02/09/2002. Recurso especial interposto em 09/07/2012 e atribuído a este gabinete em 05/09/2016. 2. A ausência de prequestionamento das matérias articuladas nas razões recursais pelo Tribunal de origem impõe a aplicação da Súmula 211/STJ.
3. Nos casos de conexão de ações, com julgamento simultâneo, proferida sentença única, pode a parte interpor apenas um recurso abrangendo todas as ações, pois, o que se ataca é a decisão que é una. Precedente.
4. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido. (REsp 1407677/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 18/12/2017).

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PROCESSO CONEXO À AÇÃO DE DESPEJO POR DENÚNCIA VAZIA – JULGAMENTO SIMULTÂNEO POR SENTENÇA ÚNICA – PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE RESPEITADO – PRECEDENTES DO STJ E DESTE SODALÍCIO – MÉRITO – LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FINS COMERCIAIS – FALTA DE “HABITE-SE” E ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO DEFINITIVO – PROVIDÊNCIA QUE IMPEDE A UTILIZAÇÃO DO IMÓVEL PARA O FIM E OBJETO CONTRATADO – RESPONSABILIDADE DO LOCADOR – ART. 22 DA LEI Nº. LEI Nº. 8.245/91 – RESCISÃO CONTRATUAL DEVIDA, ASSEGURANDO-SE O DIREITO DA LOCATÁRIA À PERCEPÇÃO DE INDENIZAÇÃO CORRESPONDENTE PELAS BENFEITORIAS REALIZADAS NO ESPAÇO LOCADO, DEVIDAMENTE COMPROVADO POR MEIO DE PERÍCIA JUDICIAL, SOB PENA DE CARACTERIZAÇÃO DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA – DANO MORAL AFASTADO – MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – PRECEDENTE STJ – ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA NA AÇÃO DE DESPEJO DE RESPONSABILIDADE DA APELANTE – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA –RECURSO PROVIDO EM PARTE.
No caso de conexão de processos, com julgamento simultâneo, proferida sentença única, pode a parte interpor apenas um recurso abrangendo todas as demandas, pois o que se ataca é a decisão que é una e indivisível. Precedentes do STJ e do TJMT. [...].
(TJMT - N.U 0037491-52.2011.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Vice-Presidência, Julgado em 22/01/2020, Publicado no DJE 05/05/2020).

Ou seja, por inferência lógica racional, o entendimento da Corte Superior é pela aplicação do Princípio da Unirrecorribilidade, de maneira que se pode afirmar que, interpostas simultaneamente duas apelações idênticas pela mesma parte contra a mesma sentença, deve prevalecer o recurso protocolado em primeiro lugar, operando-se a preclusão consumativa em relação ao segundo, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DUPLICIDADE DE RECURSOS. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO. RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. MULTA. 1. Embargos à execução de despesas condominiais.
2. A interposição de dois recursos pela mesma parte contra a mesma decisão inviabiliza o exame daquele que tenha sido protocolizado por último, haja vista a ocorrência de preclusão consumativa e a aplicação do princípio da unirrecorribilidade das decisões.
3. É inepta a petição de agravo interno no recurso especial que não impugna, especificamente, os fundamentos da decisão agravada. 4. Agravo interno não conhecido, com a aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015. (AgInt no REsp 1902502/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/03/2021, DJe 18/03/2021)

Neste sentido, importa destacar que, na hipótese, o recurso de apelação apresentado nos autos da ação de execução nº. 1023717-59.2016.8.11.0041, foi protocolizado em 09/11/2020, às 20:52:25 (ID 68313986 - Pág. 1 – fls. 115, dos autos a execução), enquanto que a suposta interposição de recurso de apelação nestes autos dos embargos à execução deu-se em 09/11/2020, às 20:57:25, o que apenas corrobora que a interposição do apelo deu-se naqueles autos, e não neste. Ou que, ainda que assim não fosse, isto é, mesmo que tivesse havido apresentação de recurso nestes autos (e não apenas petição informando a interposição nos autos conexos) o apelo supostamente aqui juntado não seria admitido, em observância ao Princípio da Unirrecorribilidade.

Logo, por onde quer que se olhe a questão, a irresignação da parte embargante não merecem prosperar.

Aliás, as assertivas e a insistência da parte embargante em trazer argumentos contrários à realidade fática podem caracterizar inclusive má-fé, nos termos do art. 80 do CPC, que assim dispõe:

Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:

I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso;

II - alterar a verdade dos fatos;

III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;

IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo;

V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;

VI - provocar incidente manifestamente infundado;

VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.

Por fim, imperioso salientar que por ocasião do julgamento dos embargos declaratórios opostos nos autos da ação de execução, foi ele rejeitado, culminando com a manutenção do acórdão lá proferido, o qual afastou a prescrição e determinou o retorno dos autos à origem para prosseguimento do feito executivo.

Pelo exposto, verificando a inexistência de recurso nestes autos, de ofício,
DECLARO NULO
o julgamento da apelação e, por consequência, do acórdão proferido ao ID 71038951, razão pela qual determino a devolução do processo à instância de origem, procedendo-se às baixas necessárias.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2021